Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713099-46.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: GEANE CARLA MOREIRA REIS 06016291161 DECISÃO O art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o recurso deverá ser interposto no prazo legal e seu preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, em 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na espécie, o recorrente não atendeu ao comando judicial, posto que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, somente das custas processuais (ID 42501662). À míngua dos requisitos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, não conheço do recurso inominado, por deserção, nos termos do art. 932, III e art. 31, §1o, do RITR. Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas remanescentes, se houver. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários, porquanto a parte contrária ainda não foi citada. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator